Tribunal: TJMT
Processo: 1021874-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021874-46.2020.8.11.0000
PACIENTE: MICHAEL SILVA CABRAL, CHARLES JUVENCIO BISPO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Michael Silva Cabral e Charles Juvencio Bispo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Narra que os pacientes foram presos em flagrante no dia 2/1/2020, acusados da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado. Em audiência de custódia, houve a conversão do flagrante em prisão preventiva.
Posteriormente, em resposta à acusação, foi requerida a revogação da prisão preventiva, cujo pleito restou indeferido. Descreve, ainda, que no HC 1004682-03.2020.8.11.0000, a prisão cautelar imposta a um corréu foi substituída por cautelares menos onerosas.
Neste contexto, sustenta-se que (i) não há fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva; (ii) os pacientes estariam na mesma condição processual do corréu colocado em liberdade com cautelares; (iii) é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva aos pacientes justificou a necessidade da medida na gravidade do crime e também na possibilidade de reiteração criminosa, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Ademais, os pacientes, a princípio, não estão na mesma condição processual do corréu beneficiado no HC n. 1004682-03.2020.8.11.0000, posto que naquele caso foram consideradas as circunstâncias pessoais do preso (antecedentes criminais e grau de participação no delito).
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator